Tribunal: TJBA
Processo: 8046514-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046514-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JOSE CASSIO MAGALHAES DIAS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III Advogado(s): EDUARDO CHALFIN EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, tendo sido determinada a regularização formal do recurso, mediante protocolo adequado no sistema PJE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o que não foi atendido pelo agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno deve ser conhecido quando o recorrente não atende, no prazo assinalado, à determinação judicial para regularização formal do recurso, conforme as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 700/2024 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O não atendimento tempestivo da determinação judicial para regularização formal do recurso configura hipótese de intempestividade, que impede o conhecimento do agravo interno. 4. A instrumentalidade das formas, princípio norteador do sistema processual civil, não pode ser invocada para afastar a observância de prazos processuais expressamente fixados para cumprimento de determinação judicial. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não conhecido por intempestividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.